Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-34.2021.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007192-34.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1461-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INICIAL INDEFERIDA - ART. 319 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comporta indeferimento a inicial que não preenche os requisitos do art. 319 do CPC, mesmo depois de oportunizada a sua emenda.

Se a parte prova a arguida hipossuficiência é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Dano Moral extinta sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial.

O apelante defende que a sentença não está adequadamente fundamentada, já que o juízo de origem não se atentou para o pedido de justiça gratuita e para o extrato de Imposto de Renda que comprova a arguida hipossuficiência financeira.

Acrescenta que, diante disso, não se sustenta a determinação para recolhimento das custas.

Afirma ter sofrido preconceito, estando evidenciado o seu prejuízo extrapatrimonial.

Ressalta que pagou com cartão pelo serviço de montagem dos móveis que adquiriu da apelada.

Destaca que, por se tratar de relação de consumo, há presunção de veracidade dos seus argumentos (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID n°. 108849345.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos foram distribuídos em 20/09/2021 pelo apelante porque teria adquirido um sofá e um rack da empresa apelada, porém apenas um desses móveis foi montado em domicílio embora tenha pagado pelo serviço em relação a ambos.

O despacho inicial indeferiu a justiça gratuita requerida por considerar a existência de disponibilidade financeira para o pagamento das custas judiciais.

Também determinou o recolhimento das respectivas taxas e a emenda da inicial para comprovar a relação jurídica entre as partes, o pagamento pelo serviço de montagem, além de registrar a necessidade de o autor descrever melhor os fatos.

Em resposta, ele se limitou a pugnar pela reconsideração em relação à assistência judiciária (IDs nº. 116264594 e 116264600).

Sobre o assunto, conforme determina o art. 98 do CPC/2015, tem direito a esse benefício todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo da própria.

E a suspensão do pagamento das despesas judiciais não se destina unicamente a atender as pessoas em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica do demandante, especialmente porque o extrato de Importo de Renda anexado no ID nº. 116264587 demonstra que seus ganhos mensais não ultrapassam três salários mínimos.

Logo, é manifesta neste caso a incapacidade financeira, o que justifica o deferimento do benefício (art. 99, §3º, do CPC) a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

No ponto, o
decisum
não carece de fundamentação e não deixou de observar as normas que regem a matéria (arts. 98 e seguintes do CPC).

O autor foi previamente intimado a apresentar complementação probatória a respeito da arguida precariedade econômica e o sistema processual em vigor prevê claramente tempo e modo oportunos para que o apelante apresentasse ao órgão
ad quem
a sua discordância à essa diligência adicional (art. 1.015 do CPC).

Não o tendo feito, cabia o indeferimento do pedido pelos motivos antes já explanados pelo juízo de origem.

De qualquer maneira, o indeferimento da justiça gratuita pode ser reavaliado a qualquer tempo e grau de jurisdição. E, na hipótese em análise, o apelante faz jus ao benefício, especialmente porque a apelada não apresentou contraprova suficiente (art. 100 do CPC).

Para o indeferimento da inicial, o
decisum
considerou a ausência de exposição lógica dos fatos e fundamentos, além da falta de prova da veracidade das alegações do apelante.

A inicial permite compreender que o autor relata relação de compra e venda de um sofá e de um rack, tendo contratado ainda a montagem de ambos, porém apenas o último móvel teve esse serviço prestado pela apelada.

Nesse contexto, embora seja nítida a pertinência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o apelante não está isento da apresentação de provas mínimas.

Aqui não existe sequer cupom ou nota fiscal que demonstre o propalado vínculo jurídico entre as partes.

Diz o autor ter pagado pela montagem através de cartão, logo tinha à sua disposição meios para demonstrar esse adimplemento (art. 373, inciso I, do CPC).

Não foram relatados os fatos e fundamentos que dão suporte ao pedido de reparação moral. Logo, não é possível saber de ondem ele provém.

Apenas na minuta recursal o apelante afirma ter sido alvo de preconceito, porém igualmente não apresenta qual a circunstância que caracterizaria essa discriminação.

Desse modo, é inafastável a conclusão pela prudência do
decisum
ao considerar ausentes os requisitos do art. 319, incisos III e VI, do CPC.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO NÃO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1º-A, DO CPC).
A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Se a parte contrária comprovar a capacidade econômica do requerente, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício, a qualquer tempo, ou mesmo exigir que ele faça prova de sua real situação financeira. Mas quando os elementos constantes nos autos afirmam a precariedade alegada, deve-se conceder a gratuidade a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
.
(Ap nº. 114447/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROVADO NÃO ESPECIFICADO (...).
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA
. 1.
O ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora da ação (art. 333, I, do CPC), razão por que lhe cabe demonstrar, minimamente, a existência da relação jurídica alegada na inicial
. 2.
Com efeito, o princípio da facilitação da defesa do consumidor, com a possibilidade de inversão, no curso da ação, do ônus probatório em seu favor, não pode funcionar como escusa absoluta para que a parte se exima de carrear aos autos indícios mínimos da veracidade de suas asserções. Incumbe ao requerente, ainda que por meios simples, demonstrar a existência (ou, pelo menos, a possibilidade de existência) da relação que busca controverter. Precedentes desta Corte
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(AP nº. 70061976676, 23ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, julgado em 31/03/2015, sem destaques no original).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para conceder ao autor o direito à justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022